Tribunal: TJDFT
Processo: 0705951-80.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705951-80.2019.8.07.0006 RECORRENTE: WYLAMI LEMOS PINHEIRO RECORRIDOS: VERA DOS SANTOS NASCIMENTO, PAULO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO, LEA DOS SANTOS NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. TRANSMISSÃO DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEL DE VALOR SUPERIOR A TRINTA VEZES O SALÁRIO MÍNIMO. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO MEDIANTE INSTRUMENTO PARTICULAR. INVALIDADE RECONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO. 1. Evidenciado que a prova testemunhal vindicada pelo autor não se mostra indispensável à solução do litígio, o indeferimento da dilação probatória não configura hipótese de cerceamento de defesa. 2. De acordo com o artigo 108 do Código Civil a escritura pública é "essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País". 3. Tratando-se de doação de bem imóvel, cujo valor supera o montante equivalente a 30 (trinta) vezes o maior salário mínimo vigente no país, deve ser considerado inválido o negócio jurídico, quando celebrado mediante instrumento particular. 4. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 330, inciso I, 333, inciso I, 369, 370, 371, 373, 375, 385, 396, 399, todos do Código de Processo Civil, sustentando que restou configurado o cerceamento de defesa, uma vez que não foi oportunizada a produção de provas em toda a sua amplitude e, ao mesmo tempo, julgou improcedente o pedido por ausência de provas. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior; b) artigos 107, 408, 412, 1.207 e 1.238, todos do Código Civil, defendendo que restou comprovado que exerce a posse do imóvel litigioso desde o falecimento, em 1986, de Joana Monteiro, genitora de Pérsio, o qual transferiu todos os direitos possessórios ao recorrente. Por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 330, inciso I, 333, inciso I, 369, 370, 371, 373, 375, 385, 396, 399, todos do CPC, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de prova, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “A respeito do alegado cerceamento de defesa, a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que avaliar a necessidade de produção de determinado tipo de prova, bem como a suficiência dos elementos já constantes dos autos, demandaria, evidentemente, reexame do conjunto fático-probatório” (AgInt no AREsp 753.635/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). No mesmo sentido é o AgInt no Resp 1796605/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021. Igualmente, não cabe dar curso em relação ao mencionado dissenso pretoriano, pois “O entendimento desta Corte orienta-se no sentido de que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial, quando a tese sustentada já foi afastada, no exame do Recurso Especial, pela alínea a do permissivo constitucional. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 932.880/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2016”. (AgInt nos EDcl no REsp 1882281/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta aos artigos 107, 408, 412, 1.207 e 1.238, todos do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Trata-se de imóvel cujo valor, indicado no próprio contrato particular de doação, foi avaliado em R$ 150.00,00 (cento e cinqüenta mil reais), de modo que o ato disposição da propriedade do bem deveria ser realizado mediante a lavratura de escritura pública, na forma exigida pelo artigo 108 do Código Civil. Por conseguinte, a lavratura de instrumento particular de doação, acompanhado de procuração emitida pelo doador para este fim, não tem o condão de suprir a exigência legal. De igual modo, o fato de o autor ocupar o bem desde o ano de 2011 não pode ser considerada circunstância passível de atribuir força vinculante ao negócio jurídico, uma vez que nulo de pleno direito, ante a inobservância de formalidade legal. Consoante bem ressaltado pela d. Magistrada sentenciante, “não cabe a alegação de que houve um equívoco no momento da lavratura do documento, primeiramente porque o tabelião tem conhecimento da necessidade da lavratura de escritura pública, tendo o dever de prestar todas as informações necessárias aos que procuraram seus serviços e em segundo lugar, o procurador era profissional da área das ciências jurídicas, o que se leva a concluir que também tinha conhecimento do requisito legal acima mencionado”. Dessa forma, estando caracterizada a nulidade do negócio jurídico no qual o autor fundamenta a pretensão declaratório, mostra-se correto o julgamento de improcedência do pedido inicial (ID 25081625). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o especial não deveria subir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). No mesmo sentido o AgInt nos EAREsp 67812/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAISA FILHO, DJe 16/10/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023